Tribunal: TJPA
Processo: 0826928-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0826928-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUTON GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0826928-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: CLEUTON GOMES DE SOUZA (advogado GILDEON DE MIRANDA FRANCO OAB/PA N° 30517).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. MÉRITO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES. INADMISSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ATUAL ATESTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Cleuton Gomes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o benefício do Livramento Condicional. O indeferimento pautou-se na suposta ausência do requisito subjetivo, sob o fundamento de que o apenado possui histórico carcerário conturbado devido ao cometimento de uma falta grave, originada da prática de novo crime em 16.09.2023.

II - Questões em discussão

As questões centrais em discussão no Agravo são: (1) Se a prática de falta grave pretérita possui caráter perpétuo para impedir a concessão do livramento condicional; (2) Se o apenado preenche o requisito subjetivo do art. 83, inciso III, do Código Penal, considerando o transcurso de mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave e a existência de certidão carcerária que atesta seu bom comportamento atual.

III - Razões de decidir

O requisito objetivo para o livramento condicional restou incontroverso nos autos, tendo o apenado adimplido o lapso temporal necessário em 22/04/2025.

No tocante ao requisito subjetivo, o art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal exige o bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. No caso em tela, a referida infração disciplinar grave ocorreu em setembro de 2023, restando amplamente ultrapassado o período depurador legal, visto que a decisão denegatória foi proferida apenas em julho de 2025.

A legislação penal instituiu um critério temporal objetivo, de modo que não se admite a perpetuação dos efeitos de uma infração pretérita para vedar direitos, sob pena de ofensa frontal aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da reprimenda.

Ademais, a documentação anexada aos autos, corroborada pelos pareceres favoráveis do Ministério Público nas duas instâncias, demonstra que o apenado apresenta atualmente bom comportamento carcerário e não possui registros de infrações disciplinares recentes.

IV - Dispositivo:
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão do Juízo da Execução e conceder o benefício do Livramento Condicional ao apenado.

Tese :
O cometimento de falta grave no curso da execução penal não possui caráter perpétuo para obstar a concessão do livramento condicional. Transcorrido o período depurador legal de 12 (doze) meses previsto no art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal e atestado o bom comportamento carcerário atual do reeducando, tem-se por satisfeito o requisito subjetivo exigido para o deferimento do benefício.

V - Dispositivos relevantes
Art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal. Art. 131 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

Jurisprudências relevantes citadas
STJ, AgRg no REsp n. 2.153.531/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025. STJ, HC: 592587/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020. STJ, AgRg no REsp: 2026154/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2026 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CLEUTON GOMES DE SOUZA, por intermédio de seu advogado, insurgindo-se contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu seu pedido de concessão de Livramento Condicional.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 13 (treze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal), com trânsito em julgado em 24/07/2018, tendo iniciado o cumprimento em 03/09/2016.

A decisão de primeiro grau (proferida em 11/07/2025) reconheceu que o apenado atingiu o requisito objetivo para a concessão do benefício. Contudo, indeferiu o pleito sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, argumentando que o histórico carcerário do reeducando seria conturbado em razão do cometimento de falta grave pretérita.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão, alegando que o apenado cumpriu o lapso temporal exigido (tendo alcançado o direito em 22/04/2025) e preenche os requisitos subjetivos, possuindo atestado de bom comportamento carcerário emitido pela direção do presídio. Ressalta que a existência de falta disciplinar pretérita não pode justificar, por si só e de forma perpétua, o indeferimento do benefício, especialmente quando a avaliação atual de comportamento é positiva.

Em sede de contrarrazões (id 32203858), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O
Parquet
destacou que a falta grave citada ocorreu em 16/09/2023 e que, nos termos do art. 83, III, "b", do Código Penal, ultrapassado o período de 12 (doze) meses sem novas infrações e havendo certidão atestando o bom comportamento atual, a decisão deve ser reformada.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id 32203859).

Nesta instância, os autos foram remetidos à 7ª Procuradoria de Justiça Criminal. O Douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer, em 16.01.202026, manifestando-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo em Execução, para que seja concedido o livramento condicional ao apenado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação legal (art. 197 da Lei de Execução Penal), conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do Livramento Condicional ao apenado Cleuton Gomes de Souza, especificamente quanto aos impactos de uma falta grave cometida no curso da execução penal.

No que tange ao requisito objetivo, é incontroverso nos autos que o agravante já adimpliu o lapso temporal necessário. Conforme o Atestado de Pena carreado aos autos, a previsão para o alcance do benefício implementou-se em 22.04.2025.

Quanto ao requisito subjetivo, o art. 83, inciso III, do Código Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) estabelece que a concessão do livramento condicional depende da comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

O Juízo da Execução fundamentou o indeferimento do benefício na constatação de que o agravante praticou novo crime no curso da execução (arts. 180 do CP e 16 da Lei 10.826/2003) em 16.09.2023, o que gerou a homologação de uma falta grave.

Contudo, assiste razão à defesa e aos ilustres membros do Ministério Público (em ambas as instâncias). Observa-se que a referida infração disciplinar ocorreu em setembro de 2023.

A decisão que analisou e indeferiu o livramento condicional foi proferida em 11.07.2025. Portanto, evidencia-se o transcurso de prazo muito superior a 12 (doze) meses desde o cometimento da última falta grave.

A legislação penal instituiu um critério temporal objetivo. Não se admite a perpetuação dos efeitos de uma infração disciplinar pretérita para vedar direitos na execução penal, sob pena de ofensa frontal aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da reprimenda.

Ademais, a documentação anexada aos autos, corroborada pelas manifestações ministeriais, demonstra que a atual conduta carcerária do apenado é classificada como de bom comportamento, não havendo registro de novas infrações disciplinares recentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de falta grave não possui caráter perpétuo para obstar o livramento condicional, desde que preenchidos os requisitos do art. 83 do CP no momento da análise. Cito precedente aplicável ao caso:

"O entendimento consolidado nesta Corte Superior (...) é o de que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar a conduta global do apenado durante a execução da pena, sendo possível a concessão do benefício mesmo após falta grave, desde que evidenciado o esforço de ressocialização e a reabilitação por conduta carcerária adequada." (STJ, AgRg no REsp n. 2.153.531/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025)
.

Desta feita, ultrapassado o período depurador legal de 12 (doze) meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal e demonstrado o bom comportamento atual do reeducando, tem-se por plenamente satisfeito o requisito subjetivo, tornando-se impositiva a reforma da decisão do juízo de execução.

Ante o exposto, em consonância com os pareceres do Ministério Público de primeiro e segundo graus, VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo em Execução, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Criminal de Redenção/PA e CONCEDER o benefício do Livramento Condicional ao apenado CLEUTON GOMES DE SOUZA, determinando ao Juízo de origem a expedição de ofício/mandado e a fixação das condições legais atinentes ao benefício.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026